Tribunal: TCU
Processo: 013.769/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9925/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Elizabete Maria Silva de Lima, como então prefeita de Bezerros - PE (gestão: 2009-2012), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse n.o 213.733-56/2006 firmado com a Caixa, como mandatária da União representada pelo então Ministério das Cidades, para a construção da ponte sobre o rio Ipojuca pelo eventual aporte de R$ 1.462.500,00 em recursos federais e de R$ 109.687,50 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 28/12/2006 a 30/12/2012; Considerando que, a partir do Relatório de Tomada de Contas Especial n.o 182, de 2015 (Peça 2, p. 91), o tomador de contas assinalou a responsabilidade em desfavor de Elizabete Maria Silva de Lima diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo contrato de repasse, tendo ele sido executado em apenas 76,13%, não tendo ocorrido o pleno repasse dos valores para o restante do objeto pactuado em função das irregularidades na obra e do subsequente bloqueio dos repasses federais, e, assim, foi efetivamente transferida o valor de R$ 1.087.476,66, correspondendo a 74,35% do valor previsto, ao passo que o saldo remanescente de R$ 238.002,67 foi restituído à União em 20/3/2015; Considerando que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE promoveu a citação de Elizabete Maria Silva de Lima (Peça 12) para apresentar as suas alegações de defesa ou recolher o correspondente débito diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, com a observação de a responsável ter promovido a gestão dos respectivos recursos federais, sem ter promovido, todavia, a comprovação da boa e regular aplicação dos valores despendidos, tendo sido também promovida a citação da Construtora Ancar Ltda. (Peça 9) pelo referido valor diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, já que, como contratada, teria recebido o pagamento por itens de serviço não realizados com a funcionalidade em prol da comunidade local; Considerando que, diante da necessidade de obter informações sobre a regular execução da ponte no rio Ipojuca, com a sua efetiva funcionalidade em prol da população local, foi proferido o Acórdão 1311/2019-TCU-Segunda Câmara , sob minha relatoria, em que foi determinado que a Caixa encaminhasse o parecer conclusivo sobre o nível de funcionalidade do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse 213.733-56/2006, apresentando, entre outros aspectos, os seguintes elementos de convicção: (i) o nível de execução físico-financeira do empreendimento; (ii) o percentual de emprego dos recursos federais e municipais, entre outros, no referido empreendimento; (iii) os itens de serviço previstos no plano de trabalho e não executados ou apenas parcialmente executados; (iv) as eventuais deficiências técnicas na execução do empreendimento, com o impacto negativo na segurança da obra para a comunidade local; (v) o grau de funcionalidade da obra em prol da comunidade local; e (vi) o eventual débito remanescente, com os seus responsáveis; Considerando que, em cumprimento ao aludido acórdão, a Caixa enviou o Ofício n. o 0131/2019 (Peça 68), encaminhando o Parecer de Análise Técnica - PAT n.o 016/2018, e nele teria sido apresentado os seguintes achados: (i) o projeto original previa a execução do alargamento da calha do rio, mas esse item de serviço não teria sido realizado; (ii) a drenagem profunda prevista na rua Cardeal Arcoverde não teria sido executada; (iii) não teria sido executada a capa de rolagem da ponte e, assim, os veículos trafegariam atualmente sobre a estrutura de concreto; (iv) as juntas de dilatação da ponte estariam sem a selagem e sem o preenchimento; (v) não teria sido realizado o item de serviço para o alargamento do rio; e (vi) não teriam sido realizados os serviços de drenagem profunda das águas pluviais, a despeito de estarem originalmente projetados, tendo a Caixa anotado que não teria como atestar a funcionalidade da obra, restando caracterizada a execução parcial do objeto pactuado; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica assinalou que a ponte teria com a execução em 96.60% e servia à população local, pois permitiria o livre trânsito de veículos e pedestres, não tendo obtidos os eventuais indícios de locupletamento ou desvio de recursos públicos pelos agentes públicos; Considerando que a unidade técnica assinalou que os itens de serviço teriam sido executados com falhas, mas sem o eventual recebimento por itens de serviço não executados, e, por esse prisma, propôs o acolhimento da defesa apresentada pela Construtora Ancar Ltda. e o parcial acolhimento da defesa apresentada por Elizabete Maria Silva de Lima para, com isso, sugerir a regularidade das contas para a referida empresa e a regularidade, com ressalva, para as contas da aludida gestora pública; tendo o Parquet especial anuído a essa proposta; Considerando, de todo modo, que as aludidas falhas seriam técnico-construtivas e poderiam, eventualmente, ser atribuídas à falta de fiscalização pelos responsáveis técnicos da obra, mas esses gestores não teriam sido chamados em citação no presente processo, tendo transcorrido, contudo, o longo tempo desde essas falhas na execução da obra, e, assim, a citação desses eventuais responsáveis não mais seria viável, no presente momento, ante o evidente prejuízo à respectiva ampla defesa; Considerando que, por esse prisma, não subsistiria necessariamente a responsabilidade da então prefeita pelas eventuais falhas técnico-construtivas na obra; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU deve promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, já que os fiscais da obra tenderiam a ser os responsáveis pelas aludidas falhas técnico-construtivas, mas, diante do longo tempo transcorrido desde essas falhas, a citação desses eventuais responsáveis não mais seria viável, no presente momento, ante o evidente prejuízo à ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, e prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.769/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elizabete Maria Silva de Lima (CPF XXX.406.004-XX) e Construtora Ancar Ltda. (CNPJ 00758.756/0001-02). 1.2. Entidade: Município de Bezerros - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há . 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.